Tribunal: TJDFT
Processo: 0745985-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA IMPLEMENTADA PELA LEI 13.954/2019. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1177 DO STF.AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, nos quais defende a existência de vício no acórdão acerca de argumentos sustentados nas contrarrazões recursais, em especial a aplicabilidade do Tema 1.177 do STF ao caso. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. O presente recurso teve prosseguimento sobrestado até que houvesse trânsito em julgado do Tema 1.177 do STF. O item 5 do voto do Exmo. Relator dispôs que, "(...) Como reconhecido pelo ente federado, a tese aqui firmada para a repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica. Logo, as questões suscitadas a respeito da competência específica da União para dispor sobre a organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, XIV, da Constituição) ultrapassam os limites da matéria debatida nos presentes autos e devem ser deduzidas pela via própria."
IV. Portanto, não há Juízo de retratação a ser realizado, uma vez que o acórdão ora embargado afastou a aplicação do Tema 1.177 do STF no âmbito do Distrito Federal, em alinhamento com aquilo que foi decidido pela Suprema Corte.
V. Cumpre observar que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Ainda que assim não fosse, cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VII. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.